Tribunal: TJDFT
Processo: 0748412-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, exige demonstração inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente aos executados, o que restou demonstrado no caso concreto.
2. Outrossim, esta Corte de Justiça, em agravo de instrumento interposto em processo diverso, reconheceu o caráter familiar do imóvel em questão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.